Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE EMBARQUE. PERDA DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM. PONDERAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, houve a celebração de contrato de intermediação de serviços de transporte aéreo com a Decolar. Assim, todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.
2. A relação jurídica havida entre os litigantes é de consumo, já que a autora é a destinatária final do serviço prestado pela empresa ré DECOLAR. COM Ltda., qual seja, a intermediação de serviço de transporte aéreo.
3. Comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre estes, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da equidade e da moderação, sopesando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, de modo a alcançar a compensação pelo mal causado, punir e desestimular a repetição do ato pelo ofensor, mas sem que resultar em enriquecimento do ofendido.
4. Na presente hipótese, considerando o caráter peculiar do caso, visto que os autores aguardaram horas, sem a resolução do problema, em país que não estava na rota da viagem, e, no fim, precisaram desembolsar considerável quantia para o retorno em outra companhia aérea, é justa e suficiente a fixação da indenização, por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.
5. Recurso conhecido e não provido.